Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-25.2016.8.11.0082
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Recursos de Apelação Criminal no 0001538-25.2016.8.11.0082.
Origem: JUVAM – Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá.
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CRISTALINA LTDA – ME, C. L. Indústria e Comércio de Móveis e Madeiras Ltda – ME e OUTROS.
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CRISTALINA LTDA – ME, C. L. Indústria e Comércio de Móveis e Madeiras Ltda – ME e OUTROS.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA GUIA FLORESTAL – DANO AMBIENTAL DEVIDO - QUANTUM A SER INDENIZADO EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. No caso, restou comprovado nos autos a autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, da Lei no 9605/98, praticada pelos réus, consistente no transporte irregular de madeira.
3. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que os requeridos iriam obter com a atividade degradadora.
4. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
5. Recursos conhecidos. Recurso dos réus não provido e do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001538-25.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Da Poluição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CRISTALINA LTDA - ME - CNPJ: 10.749.178/0001-93 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), C. L. Industria e Comercio de Moveis e Madeiras Ltda - ME (APELADO), Michel de Oliveira (APELADO), Edenilson Firme da Silva (APELADO), Tiago Julio Soares de Souza Rossi (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário ratificou o parecer ministerial escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022